Tribunal: STF
Processo: RE 627743
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DAS PESSOAS JURÍDICAS. ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 208.526/RS e 256.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade do art. 30, § 1º, da Lei 7.730/1989 e do art. 30 da Lei 7.799/1989 e determinou a aplicação do resultado do julgamento à sistemática da repercussão geral reconhecida no RE 242.689/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    II – Com relação à definição do índice a ser aplicado para a inflação do período em discussão, a Corte entendeu que a matéria está circunscrita à competência do juízo da execução.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.